Tribunal: STF
Processo: ARE 1321751
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto pela Fundação Nacional do Índio - FUNAI, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO TRANSPORTE. VEÍCULO PRÓPRIO. DESLOCAMENTO. GASTOS COM TRANSPORTE. POSSIBILIDADE. 
    A restrição ao benefício em razão da natureza do transporte utilizado penaliza injustificadamente o servidor que, necessitando igualmente deslocar-se diariamente para o local de trabalho, opta por fazê-lo (ou tem como única alternativa) utilizando meio de transporte próprio, desde que, por óbvio, arque com os gastos do deslocamento. Se a finalidade do benefício em tela é o custeio, pela Administração, de parte dos gastos realizados com o deslocamento do servidor da residência para o trabalho e vice-versa, o único critério norteador razoável é a efetiva necessidade de gastos com transporte. Existente essa, não há como negar o direito ao recebimento da parcela, independentemente do meio de transporte utilizado, evidenciado que está o decréscimo remuneratório que a norma visa abrandar.” 
    A recorrente alega violação à Constituição Federal, sustentando, em síntese, que “ (…) Não há, portanto, lei ou documento legal autorizando o pagamento ou regulando a concessão de indenização, para servidores que se utilizem de transporte particular / próprio”. 
    Aduz, ainda, que o “(…) acórdão afastou a aplicabilidade imediata e integral do art. 1 o -F da Lei 9.494/97, na redação dada pela Lei 11.960/2009.” 
    Ao final, requer “(…) seja dado provimento a este recurso extraordinário para anular ou reformar o r. acórdão ora recorrido e inverter os ônus de sucumbência. “ 
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Consigno, desde logo, que a invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório – como na hipótese dos autos – foi considerada, pelo Plenário desta Corte, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371-RG/MT, Ministro Gilmar Mendes):
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    Ademais, passa necessariamente pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação infraconstitucional (MP nº 2.165-36/2001) aferir acerca do pagamento de auxílio-transporte ao servidor público que possui veículo próprio.
    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “No mérito, o recurso igualmente não merece trânsito, porquanto 'O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o servidor público que se utiliza de veículo próprio para deslocar-se ao serviço faz jus ao recebimento de auxílio-transporte, nos termos interpretados do art. 1º da MP n. 2.165-36/2001.' (AgRg no AREsp 436999/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, DJ de 27.03.14). 
    A concessão de auxílio-transporte, no serviço público, é disciplinada pela Medida Provisória nº 2.165-36, de 23 de agosto de 2001, nos seguintes termos: (...)” 
    Incide, pois, o óbice do Enunciado nº 279 da Súmula/STF, bem como caracteriza como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: AI 792.491-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes; ARE 985.194-AgR/RO, Ministro Ricardo Lewandowski. Ilustra essa orientação, ainda, os seguintes acórdãos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO RECEBIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (AI 732.420-AgR/SP, Ministra Carmem Lúcia) 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AUXÍLIO-TRANSPORTE: REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (ARE 1.293.547/MT, Ministra Carmem Lúcia)
    Para além disso, quanto ao pedido referente à plicação da TR como índice de correção monetária, no termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação dada pela Lei nº 11.960/09, melhor sorte não assiste à recorrente. 
    No âmbito da repercussão geral da questão suscitada, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE-870.947/SE, Ministro Luiz Fux, DJ de 9.11.2017, firmou a seguinte tese (com meus grifos): 
    “1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).”
    (RE 870.947/SE, Ministro Luiz Fux, DJ de 20.11.2017) 
    Buscando modular aquele julgamento, os entes públicos réus opuseram embargos de declaração. 
    Na sessão de 3.10.2019, todavia, o Plenário do STF, em julgamento majoritário, rejeitou tais embargos, havendo, assim, recusado a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos. 
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do agravo em recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator